Tribunal: TJMT
Processo: 1005775-64.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005775-64.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cédula de Crédito Bancário, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), OSVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 349.106.541-00 (AGRAVANTE), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – POSTERIOR DECISÃO NA EXECUÇÃO DE CONSTRIÇÃO DE IMÓVEL DO EXECUTADO/EMBARGANTE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O artigo 919, §5o do CPC estabelece que a
“concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens”
.

A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução pressupõe a suspensão dos atos expropriatórios, o que impede o deferimento do pedido de constrição de imóvel do executado/embargante
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021